Tribunal: TJES
Processo: 5000872-46.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000872-46.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICK PASSON DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000872-46.2021.8.08.0049

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: PATRICK PASSON DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO. DIRETRIZ 001/2020. EXCLUSÃO DO ÚLTIMO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O requerente ajuizou Ação Ordinária informando que foi convocado para o Curso de Habilitação de Sargento, contudo, por ser o último colocado existe a previsão de seu desligamento na Diretriz 001/2020, caso algum candidato seja reincluído por ordem judicial. Busca com a presente ação que o requerido se abstenha de exclui-lo do certame. Apresentou contrarrazões no ID nº 12777640. 2. Tese da parte requerida: Informa que o ato está amparado pelo princípio da legalidade, seguindo o número de vagas previsto no edital. Apresentou recurso no ID nº 12741650. 3. Sentença: “Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade dos itens 20.8.6 e 10.6 da Diretriz 002/2020 – DRH/PMES e, via de consequência, confirmar a tutela de urgência e condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a incluir definitivamente o autor PATRICK PASSON DE OLIVEIRA no CHS/2020, para que, sendo aprovado, possa ser promovido à graduação de 3º sargento. Resolvo o processo nos termos do art. 487, I, CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Quanto à preliminar de litisconsórcio necessário, desde já mantenho o entendimento do magistrado de piso no sentido de afastá-la, por entender desnecessária a participação dos demais candidatos do concurso, pela mera expectativa de direito à nomeação. É compreensível o anseio da Administração Pública de estabilizar, por intermédio da regra discutida, o número de vagas da seleção, todavia não se pode admitir que essa estabilização seja alcançada em detrimento sumário já que até mesmo ordens judiciais provisórias podem acarretar a eliminação de direitos individuais de pessoas que concorrem sem qualquer restrição ou amparo judicial. Prestigiar o candidato sub judice, que pode, a posteriori, ser desligado pela revogação da ordem judicial que assegura a sua participação no certame, em desfavor de candidatos que, como o autor, concorrem livremente, sem embaraços, é desarrazoado. Sobre o tema, colaciono julgado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. LIMINAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS CHS/2019. DESLIGAMENTO DE CANDIDATO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. DIRETRIZ N.º 001/2019 DHR. CRITÉRIO RESTRITIVO NÃO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 911/2019. ATO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois estes têm apenas expectativa de direito e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas. Precedente do C. STJ. 2. A Diretriz n.º 001/2019 DRH impôs um critério restritivo para a continuidade do candidato nas etapas do concurso interno da Polícia Militar do Espírito Santo, que não encontra amparo na Lei Complementar n.º 911/2019 . 3. É possível o controle de legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário, mormente quando verificada a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na edição de critério atípico, que não deriva de lei, para a eliminação do candidato. 4. A ausência de fumus boni iuris e a falta de comprovação do perigo de risco pela manutenção da decisão agravada, justifica o desprovimento do recurso. 5. Recurso desprovido (TJES, AI nº 5001393-75.2020.8.08.0000, Rel. Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, julg. 15/12/2020). De mais a mais, não se trata a situação de mera expectativa de direito, eis que o recorrido chegara a ser enquadrado dentro do número de vagas previsto no edital. Não há que se falar em irresponsabilidade fiscal do poder público pela limitação do número de vagas, haja vista que de forma contraditória o recorrente afirma que surgem novas vagas durante a realização do certame, considerando, ainda, que sequer demonstra a limitação fiscal alegada. Assim, assertivo o entendimento do juiz sentenciante de manter o autor, de forma definitiva, no curso de habilitação de sargentos, independentemente da reinclusão de outros candidatos. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas, face a isenção que goza o ente público estadual. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.